Tribunal: CARF
Processo: 19647.004642/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.004642/2005-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
TELECEARA CELULAR S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
REFLEXOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO APARTADO.
Na análise das declarações de compensação apresentadas, não se pode
desprezar o reflexo, no direito creditório, de Autos de Infração lavrados em
desfavor do contribuinte.
É defeso ao contribuinte revolver a discussão travada no processo
administrativo que discute a constituição de ofício de crédito tributário que
impactou no reconhecimento de direito creditório tratado nas declarações de
compensação.
REVISÃO LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Não se pode alegar mudança de critério jurídico, quando a fiscalização altera o
lançamento de ofício de crédito tributário consubstanciado em processo
administrativo diverso, justamente com o objetivo de evitar cobrança em
duplicidade quando da análise da declaração de compensação apresentada
anteriormente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004642/2005-23
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004642/2005-23

Relatório
Trata-se o presente processo de declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte Teleceará Celular S/A, nas quais pretendia quitar débitos próprios, com crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002.
Em despacho decisório proferido, não foi reconhecido qualquer direito creditório,
tendo em vista autuação sofrida pelo contribuinte (PA no 19647.009690/2006-99), em que a
fiscalização entendeu, em síntese, como indevida a amortização de ágio realizada pelo
contribuinte.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual alegou, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ no Recife, o seguinte:
a) que o não reconhecimento do direito creditório deve-se ao entendimento, expresso no
auto de infração lavrado no processo n° l9647.009690/2006-99, de ser indedutível a
amortização do ágio e de ter havido exclusão indevida de valores também relacionados
ao ágio;
b) que a amortização do ágio e as exclusões realizadas pela empresa estão amparadas
pela legislação e que a solução do litígio depende da decisão a ser proferida nos autos
do processo n° 19647.009690/2006-99;
c) que o despacho decisório decorre de revisão de oficio havida nos autos do processo
n° 19647009690/2006-99 e que teria havido acréscimo no valor dos débitos, o que
afrontaria os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação
de Inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DI: DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com a intimação do teor acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004642/2005-23

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 26/07/2010, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 23/08/2010, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO REFLEXO DA AUTUAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PA No 19647.009690/2006-99.
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente argumenta que o seu direito
creditório não teria sido reconhecido, porque sofreu autuação que impactou na apuração do saldo
negativo de IRPJ (2002) indicado como direito creditório.
Aduz, neste sentido, que a autuação consubstanciada no PA 19647.009690/2006-
99, seria indevida. Assim, pugna para que as razões apresentadas naquele processo
administrativo sejam “consideradas como se aqui estivessem reproduzidas, o que certamente
levará à reforma do Despacho Decisório ora recorrido, para homologar as compensações
realizadas pela contribuinte”.
Afirma, ainda, o Recorrente, que estaria equivocado o entendimento consignado
no acórdão recorrido, quando afirmou que haveria decisão proferida naquele PA, que julgou
como improcedente a Impugnação Administrativa apresentada, uma vez que teria apresentado
Recurso Voluntário e que a discussão travada naquele PA não estaria encerrada.
Não assiste razão ao Recorrente.
Em consulta à movimentação processual constante no site do CARF em
05/08/2021 (data em que esse voto foi minutado), pode-se verificar que já houve decisão
proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, mantendo a autuação consubstanciada no
PA no 19647.009690/2006-99.
Desta feita, independentemente de se concordar ou não do que ali restou decidido,
o reflexo que a autuação trouxe na apuração do saldo negativo de IRPJ de 2001 já não pode mais
ser discutido em âmbito administrativo.
Inclusive, não assiste razão ao Recorrente quando tenta, no presente processo,
revolver as discussões travadas no PA no 19647.009690/2006-99. São precisas as colocações
lançadas no acórdão recorrido, neste ponto, quando afirma que:
Frise-se ser incabível, no âmbito destes autos, a discussão pretendida pela impugnante
acerca do tratamento fiscal do ágio, questão que é objeto de demanda no processo n°
19647.009690/2006-99, já julgado nesta instância administrativa. No presente processo,
a contenda está circunscrita ao reconhecimento do direito creditório advindo do saldo
negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2001, a partir do qual reivindica a empresa
a compensação com débitos seus. O que interessa, aqui, é saber se, à luz da legislação
regente, configurou-se como indiscutivelmente apurado o saldo negativo, de sorte a
habilita-lo à compensação.
Neste sentido, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Ainda, no apelo, o Recorrente alega que, com a revisão do lançamento realizada
nos autos do PA no l9647.009690/2006-99, teria sido “intimada de vários despachos decisórios,
a maioria fruto de supostas compensações indevidas, com a cobrança de valores a titulo de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS”.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.695 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004642/2005-23

Alega, neste passo, que “o novo valor exigido por intermédio de tais despachos
decisórios é superior ao valor diminuído pela revisão de ofício havida nos autos do processo
administrativo no l9647.009690/2006-99”.
Assim, o Recorrente, invocando o disposto no artigo 146 do CTN, alega que a
mudança no critério jurídico do lançamento não poderia ser aplicada a fatos geradores anteriores
à modificação do entendimento da fiscalização.
Não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, apesar de argumentar que os valores cobrados através dos
despachos decisórios seriam superiores aos que restaram glosados na revisão do lançamento
consubstanciada no PA no l9647.009690/2006-99, o Recorrente não trouxe qualquer
comprovação neste sentido.
Assim, em que pese este argumento não ser convincente, não poderia ser
enfrentando ou até mesmo investigado (por exemplo, com a realização de uma diligência), uma
vez que caberia ao Recorrente comprovar ou, ao menos, trazer indícios para fundamentar suas
argumentações.
De todo modo, como se depreende do Relatório de Informação Fiscal, que deu
ensejo à revisão do lançamento do PA no l9647.009690/2006-99, a manutenção de valores
naquele processo ensejaria na cobrança em duplicidade dos valores, uma vez que, quando da
análise das declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte, deveria ser aplicada os
regramentos então vigentes.
Não há que se falar, neste sentido, data venia, em mudança de critério jurídico do
lançamento. E se houve mudança, esta se deu no bojo do PA no l9647.009690/2006-99, em que,
como demonstrado, a fiscalização reduziu o crédito tributário constituído de ofício.
Assim, o tratamento dado às declarações de compensação em nada se confunde
com o que restou decidido naquele PA. Reitere-se: no PA no l9647.009690/2006-99, a
fiscalização entendeu por bem reduzir o montante do crédito tributário, justamente para que não
houvesse cobrança em duplicidade dos valores que seriam tratados nas declarações de
compensação apresentadas pelo Recorrente.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital